Tribunal: CARF
Processo: 11080.004328/2003-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004328/2003-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.669 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
O. MUSTAD & SON BRASIL ARTEFATOS DE PESCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
AUSÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA
DE
MPF
PARA
ANÁLISE
DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Não é exigida a expedição de MPF em casos de revisão interna das
declarações, nos termos do art. 11, inciso IV, da Portaria RFB no 4.066/2007.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Nos termos do art. 210 do CTN, os prazos tributários, inclusive decadenciais,
são contados com a exclusão do dia do início e inclusão do dia do vencimento.
Assim sendo, não há homologação tácita de pedidos de compensação,
transmitidos no dia 09/05/2003, cujo despacho decisório de não homologação
foi recebido no último dia do prazo decadencial (09/05/2008).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO
DO IRPJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda retido
na fonte (quando comprovado) incidente sobre as receitas que integram o lucro
tributável e constitui antecipação do IRPJ é passível de dedução na apuração do
valor a pagar ou para compor o saldo negativo do IRPJ do período de apuração
em que houve a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004328/2003-20
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004328/2003-20

Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
De início, para melhor compreensão dos créditos e débitos que estão em análise
nos presentes autos, importante destacar que foram apresentados 03 (três) pedidos de
compensação:
- Pedido de compensação manual, acostado à fl. 01 (e-fl. 02):

- PER/DCOMP 04769.65896.211106.1.3.03-8800, acostado às e-fls. 137 a 139
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004328/2003-20

- PER/DCOMP 40070.53211.211106.1.3.02-9044, acostado às e-fls. 140 a 142:

O direito creditório foi reconhecido parcialmente nos seguintes termos (e-fls. 482
a 502):

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004328/2003-20

Apesar de o referido despacho ter mencionado a homologação dos pedidos de
compensação manual e PER/DCOMP 04769.65896.211106.1.3.03-8800, em função da
insuficiência do direito creditório reconhecido, foram homologadas apenas parte das
compensações do pedido de compensação manual, de modo que foi colocada em discussão a
compensação dos seguintes débitos:

,

Dito isso, para descrever a controvérsia, adoto o relatório trazido pela DRJ:

“Trata-se de apreciar manifestação de inconformidade contra despacho decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte na Declaração
de Compensação apresentada em 09/05/03 (fls. 01 e 02), homologando as
compensações apenas até o limite do crédito reconhecido.
Segundo o Despacho Decisório DRF/POA no 157, de 09/05/08, das compensações
declaradas pelo contribuinte com saldos negativos do IRPJ e da CSLL apurados em
2001 e 2002, totalizando R$103.075,00, foram homologadas somente aquelas efetuadas
até o limite do crédito de R$16.437,85. A glosa decorreu de análise que esmiuçou as
compensações das estimativas mensais com saldos negativos do IRPJ e da CSLL a
partir de 1997, e na qual se constatou as seguintes irregularidades (fl. 436/446):
a) no ano-calendário de 1997 o contribuinte, mesmo intimado, não comprovou o
pagamento indevido utilizado na compensação da CSLL apurada com base na receita
bruta e acréscimos (estimativa), ocasionando a redução do saldo negativo da CSLL
daquele ano na mesma proporção (R$3.820,28);
Pedido de compensação manual - fl. 01
PER/DCOMP 04769.65896.211106.1.3.03-8800 – e-fls. 137 a 139
PER/DCOMP 40070.53211.211106.1.3.02-9044– e-fls. 140 a 142
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004328/2003-20

b) em relação ao ano-calendário de 1999, o imposto de renda retido na fonte (IRRF)
deduzido do imposto devido anualmente teve origem, segundo informações do próprio
contribuinte, em retenções ocorridas nos anos-calendário de 1995 a 1999. Desta forma,
a autoridade administrativa desconsiderou, com base no art. 2° da Lei nO9.430, de
1996, o IRRF retido nos anos-calendário anteriores, reduzindo o saldo negativo do IRPJ
apurado no ano-calendário de R$61.335,24 para R$37.128,93;
c) no ano-calendário de 2000 foram consideradas extintas somente as estimativas do
IRPJ e da CSLL declaradas em DIPJ e cuja liquidação foi informada em DCTF. Além
disso, o valor do IRRF deduzido do imposto anual (R$5.300,48) foi glosado tendo em
vista não constar, na linha 24 da ficha 6 da DIPJ, as correspondentes receitas
financeiras. Em decorrência, e tendo em vista que o contribuinte não deduziu na
apuração anual as estimativas pagas, o saldo negativo do IRPJ foi ajustado para
R$32.604,97 e o da CSLL para R$26.881,00;
d) também no ano-calendário de 2001 foram consideradas apenas as estimativas do
IRPJ e da CSLL constantes da DIPJ e nas DCTF, Porém, mesmo esse valor não foi
admitido como extinto, tendo em vista que, compensados com saldos negativo dos anos
anteriores (1999 e 2000), as glosas nos saldos daqueles anos demonstrou serem os
saldos insuficientes para as compensações realizadas pelo contribuinte. Deste modo, das
estimativas deduzidas na apuração anual (R$104.248,05) foram admitidas apenas
R$45.721,79, reduzindo o saldo negativo do IRPJ de R$69.015,38 para R$1O.489,12, e
o da CSLL de R$27.269,67 para R$23.582,64;
e) relativamente ao ano-calendário de 2002, as glosas decorrem, em relação ao IRPJ,
das glosas promovidas nos anos anteriores e pela glosa do IRRF retido no ano-
calendário anterior e deduzido na DIPJ deste ano. Deste modo, o saldo negativo
apresentado no ano-calendário passou para imposto a pagar, não havendo o que ser
restituído ou compensado. Em relação ao saldo negativo da CSLL, a redução desse
valor em R$121,42 resultou das alterações promovidas nos anos-calendário de 2000 e
2001, refletidas nesse ano pela insuficiência das compensações das estimativas do ano
com aqueles saldos.
A decisão foi cientificada ao contribuinte em 09/05/08 (fl. 455) que, em 10/06/08,
apresentou manifestação de inconformidade calcada nos seguintes argumentos (fl. 457 a
472):
a) que os créditos de IRRF estão todos reconhecidos, foram contabilizados de forma
correta e estão informados em DIRF mas, por equívoco, da impugnante, deixaram de ser
aproveitados dentro dos respectivos anos-calendário em que ocorreram as retenções;
b) que houve descumprimento do disposto na Portaria SRF nO4.066, de 2 de maio de
2007, que trata dos prazos do Mandado de Procedimento Fiscal, pois a partir da
publicação da portaria, dispunha a autoridade fiscal de 120 dias para proferir sua
decisão, prazo que não observado, nem nomeado outro auditor para a realização do
trabalho, invalida a decisão;
c) que a declaração de compensação restou homologada nos exatos termos em que
protocolizada, tendo em vista o decurso do prazo decadencial em 9 de maio de 2008,
devendo ser reconhecida a homologação tácita da declaração de compensação;
d) que o IRRF apurado nos anos-calendário de 1995 a 1998 e 2000, deveria ter sido
reconhecido pela autoridade administrativa, por dever de ofício, senão no ano-
calendário em que deduzido em DIPJ, recalculando-se cada um dos exercícios, eis que
possível sua repetição na data do pedido, sob pena de ofensa aos princípios da verdade
material, da moralidade, da administração pública, da legalidade estrita e do não
confisco, além da regra contida no art. 9°, I, do Código Tributário Nacional.
Com isto requer a decretação da invalidade da decisão impugnada e a homologação da
declaração da compensação, ou, alternativamente, o recálculo dos créditos/compensação
a partir do ano-calendário de 1995.”

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004328/2003-20

Foi negado provimento à Manifestação de Inconformidade nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA EXAME. MPF. NULIDADE. Os prazos para
execução do mandado de procedimento fiscal, cuja contagem começa da data de início
do procedimento fiscal e não da publicação da portaria que regulamenta o instrumento,
não se aplica aos procedimentos internos de análise de declarações de compensação.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÃCITA. É inaplicável ao exame das compensações tributárias o
prazo previsto no art. 173, inciso I, do CTN, que obsta tão somente a constituição do
crédito tributário, não havendo que se cogitar a chamada homologação tácita da
compensação quando provado nos autos que a ciência da decisão ocorreu dentro do
prazo legal.
IRPJ. LUCRO REAL. DEDUÇÃO DO IRRF. A dedução, no imposto devido por
estimativa ou apurado anualmente, do IRRF sobre rendimentos de aplicações
financeiras, está condicionada à prova da retenção mediante comprovante de
rendimentos e ao cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto,
segundo o regime de competência.
Solicitação Indeferida

Apresentado Recurso Voluntário reiterando os fundamentos da Manifestação de
Inconformidade.
Após a apresentação do recurso, a Recorrente peticionou nos presentes autos
informando a desistência do feito, para a inclusão dos débitos abaixo discriminados no
parcelamento da Lei no 11.941/2009 (e-fls. 706 a 714):

É o relatório.

Nulidade procedimento. Ausência de MPF para análise de pedido de compensação:

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004328/2003-20

Permanecem, portanto, em discussão apenas os débitos referentes ao IRPJ, das
competências 01/2003 a 03/2003, compensados saldo negativo de 2001 e 2002 de IRPJ, no
pedido de compensação manual, e IRPJ da competência 04/2003, compensado com saldo
negativo de IRPJ de 2002, no PER/DCOMP 40070.53211.211106.1.3.02-9044.

Assim sendo, estão em pauta apenas os fundamentos relacionados aos créditos,
débitos e pedidos acima discriminados.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. Nulidade do MPF

Argumenta a Recorrente que o procedimento em análise seria de todo nulo, em
decorrência do suposto descumprimento do prazo para fiscalização previsto na Portaria RFB no
4.066/2007, tendo em vista que o procedimento de fiscalização teria, supostamente, começado
no dia 09/05/2003 e se encerrado no dia 09/05/2008.

Não merece ser acolhida a alegação do contribuinte.

Em primeiro lugar, conforme destacado pela DRJ, no caso dos autos não é
necessária a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), tendo em vista que se trata de
procedimento de revisão de informações constantes na declaração de compensação apresentadas
pela própria Requerente. Nesse sentido, dispõe o art. 11, inciso IV, da Portaria RFB no
4.066/2007:

Art. 11. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
(...) IV - relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de
penalidade pela falta ou atraso na sua apresentação (malhas fiscais);

Sobre esse aspecto, importante destacar a inaplicabilidade da decisão proferida
nos autos do Processo no 2007.04.00.026023-5/RS tem efeitos inter partes, não se aplicando,
portanto, à situação em análise.

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004328/2003-20

No mais, ainda que a Portaria RFB no 900/2007 fosse aplicável ao caso em
análise, não merece prosperar o argumento de que a fiscalização teve início com a própria
transmissão da declaração de compensação. Se houve um início do procedimento de fiscalização,
o mesmo deve ser considerado com a INTIMACAO N.° 038/2008/DRF/P0A/SEORT (e-fls
172/173), na qual a Recorrente foi intimada a comprovar as informações constantes na sua
declaração de compensação. Se esse marco for considerado, não há que se falar em decurso do
prazo de 120 dias, já que a intimação foi procedida no dia 22/04/2008 e a ciência do despacho
decisório ocorreu no dia 09/05/2008. Nesse mesmo sentido, não há que se falar em
aplicabilidade do prazo até 31/10/2007, previsto no art. 22 da mencionada portaria, uma vez que
o procedimento de fiscalização não havia se iniciado antes do dia 02/05/2007.

2. Homologação tácita dos pedidos de compensação

Argumenta a Recorrente que teria havido a homologação tácita dos pedidos de
compensação em análise, uma vez que eles supostamente teriam sido transmitidos no dia
09/05/2003 e a sua ciência acerca do despacho de não homologação se deu no dia 09/05/2008.

De plano, importante destacar que apenas o pedido de compensação acostado à fl.
01 foi transmitido em 09/05/2003. Os demais pedidos eletrônicos de compensação em análise
nos presentes autos (PER/DCOMP 04769.65896.211106.1.3.03-8800 – e-fls. 137 a 139 – e
PER/DCOMP 40070.53211.211106.1.3.02-9044– e-fls. 140 a 142) foram apresentados em 2006,
sendo evidente a ausência de homologação tácita em relação a esses pedidos.

No que se refere à suposta homologação tácita do pedido de compensação manual,
não assiste razão a Recorrente.

Nos termos do Código Tributário Nacional, os prazos nele estabelecidos, como é
prazo decadencial para homologação dos pedidos de compensação, são contados excluindo-se o
dia do início e incluindo o do vencimento.

Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na
repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Assim sendo, o prazo decadencial para a apreciação do pedido de compensação
em análise teve início no dia 10/05/2003, chegando a termo no dia 09/05/2008.

Corroborando-se com a contagem acima, é de ver disposição do Código Civil, que
atesta de forma categórica que prazos estipulados em anos expiram no dia de igual número do de
início da contagem:

Código Civil:
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos,
excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o
seguinte dia útil.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004328/2003-20

§ 2o Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia.
§ 3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência.
§ 4o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.

Assim sendo, apesar de a Recorrente ter sido cientificada do despacho decisório
no último dia do prazo decadencial, não há que se falar em homologação tácita do mencionado
pedido.

3. Possibilidade de compensação extemporânea de IRRF:

Por fim, não merece prosperar a alegação do contribuinte, no sentido de que é
possível a consideração extemporânea do IRRF para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ.

Isso, porque o requisito para a dedução de IRRF é a comprovação de que as
receitas referentes à retenção foram incluídas na base de cálculo do imposto que será objeto da
dedução, conforme determinação do art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996:

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...) III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;

Assim, para proceder à dedução, o contribuinte deve demonstrar, no mesmo
período da dedução, o oferecimento à tributação das receitas correspondentes à retenção.

Essa questão encontra-se pacificada por meio da Súmula CARF no 80:

Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Para melhor demonstrar essa conclusão, é de ver um dos acórdãos que deram
origem ao mencionado entendimento:

Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011
RECEITAS FINANCEIRAS. APROPRIAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
OFERECIMENTO A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ. IRRF PROPORCIONAL.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004328/2003-20

De acordo com a tributação com base no lucro real, os rendimentos de aplicações
financeiras auferidas devem ser oferecidos à tributação utilizando o regime de
competência. Os valores dos rendimentos de aplicações financeiras informados em
DIRF devem ser incluídos no lucro operacional da pessoa jurídica no ano em que forem
auferidos. O valor do IRRF aproveitável na declaração DIPJ deve ser proporcional aos
valores dos respectivos rendimentos oferecidos à tributação do IRPJ nessa declaração.

Nesse sentido, são reiteradas as decisões deste Conselho:

COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A RECEITA FOI
COMPUTADA,
CONFORME
SÚMULA
CARF
No
80.
IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES.
O IRRF pode ser deduzido do imposto devido no período de apuração em que os
rendimentos foram computados, sendo impossível sua compensação com débitos
posteriores.
(CARF. PTA 16327.900033/2008-74. Acórdão 1001-001.593. 1a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária. Relator ANDREA MACHADO MILLAN. Sessão
16/01/2020)

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
MATÉRIA SUMULADA.
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte
(quando comprovado) incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e
constitui antecipação do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou
para compor o saldo negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção.
(CARF. PTA 10830.007722/2007-51. Acórdão 1201-002.160. 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relator ESTER MARQUES LINS DE SOUSA. Sessão 17/05/2018)

Importante destacar que no caso de oferecimento indevido dos rendimentos sem a
dedução dos valores retidos na fonte, é possível, no prazo de 05 (cinco) anos, proceder à
retificação da declaração anterior e pleitear a restituição de valores indevidamente recolhidos
após a reapuração do saldo a pagar de IRPJ do período. Sendo assim, o procedimento correto
seria apuração do eventual saldo negativo para posterior utilização.
Pelo exposto, por força da Súmula CARF no 80, não merecem prosperar a
alegação de que os valores retidos a título de imposto de renda nos anos-calendários de 1995,
1996, 1997, 1998 e 1999 poderiam ser utilizados para a composição do saldo negativo de 2001 e
2002.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004328/2003-20

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital